Tribunal: TJDFT
Processo: 0710916-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: direito empresarial. agravo de instrumento. recuperação judicial. execução individual. novação condicionada ao cumprimento integral do plano. recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da execução com base no art. 924, III, do CPC, formulado por empresa em recuperação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a homologação do plano de recuperação judicial autoriza a extinção imediata de execução individual, mesmo havendo saldo devedor ainda não vencido, e controvérsia quanto ao cumprimento integral das obrigações previstas no plano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A novação decorrente da homologação judicial do plano de recuperação, prevista no art. 59 da Lei 11.101/2005, é condicionada ao cumprimento integral das obrigações nele previstas, não se perfectibilizando com a simples homologação ou cumprimento parcial.
4. A existência de saldo devedor reconhecido pelas próprias agravantes e ainda não vencido, nos termos do plano homologado, impede a extinção da execução por ausência de quitação integral da obrigação.
5. A controvérsia sobre a regular escrituração das ações ofertadas em pagamento reforça a conclusão de que não houve adimplemento pleno, condição essencial à extinção da execução.
6. Conforme o art. 61 da Lei 11.101/2005, o cumprimento do plano deve ser observado pelo prazo de dois anos após a concessão da recuperação, sob pena de convolação em falência, o que inviabiliza a extinção prematura da execução antes da plena satisfação das obrigações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1) A novação das obrigações decorrente da homologação judicial do plano de recuperação judicial somente se aperfeiçoa com o efetivo cumprimento integral das obrigações pactuadas e 2) A existência de saldo devedor vincendo e controvérsias quanto à execução das cláusulas do plano impedem a extinção da execução individual com base no art. 924, III, do CPC.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, III; Lei 11.101/2005, arts. 6o, caput e §4o; 59; 61, caput e §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 27.10.2015.